Tribunal: STF
Processo: RE 221847
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
 Servidor público
municipal. Teto remuneratório. Vantagens pessoais. Precedentes. 3.
 Competência
monocrática do relator para julgar o recurso extraordinário. 4. Agravo
 regimental a
que se nega provimento.